Tribunal: TJPA
Processo: 0813372-79.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813372-79.2024.8.14.0000

PACIENTE: RUAN DO NASCIMENTO TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação criminosa. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de RUAN DO NASCIMENTO TAVARES, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí, nos autos nº 0801260-89.2024.8.14.0061. Alegam-se ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, ausência de fundamentação no decreto prisional e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da custódia preventiva com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar a adequação e contemporaneidade da prisão preventiva;

(ii) analisar se o decreto preventivo atende aos requisitos de fundamentação exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal;

(iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva obedece aos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, estando devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade do paciente e de sua vinculação a organização criminosa.

4. A fundamentação do decreto preventivo baseia-se em elementos concretos, extraídos de provas documentais e investigativas, como mensagens e imagens obtidas de aparelhos celulares apreendidos, que indicam participação ativa do paciente em esquema organizado de tráfico de drogas, inclusive com autorização do Comando Vermelho.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva está demonstrada pelos fatos recentes e pela continuidade delitiva, evidenciada pela participação reiterada do paciente em associação criminosa voltada ao tráfico de substâncias entorpecentes, incluindo "ÓXI" e outras drogas pesadas.

6. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, dada a gravidade dos crimes, o modus operandi do grupo criminoso e o risco concreto de reiteração delitiva e perturbação da ordem pública.

7. A jurisprudência consolidada reconhece que a prisão preventiva é excepcional, mas cabível quando devidamente fundamentada e quando presentes os pressupostos legais, como ocorre no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 176.479, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.08.2019; STJ, HC 598.051, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de RUAN DO NASCIMENTO TAVARES, acusado da prática do crime previsto no art.33 e 35 da Lei 11.343/2006, em operação deflagrada em 26 de julho de 2024, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí, nos autos de nº0801260-89.2024.8.14.0061.

Alega, fundamentalmente, a) ausência de contemporaneidade da prisão preventiva; b) ausência de fundamentação do decreto preventivo; c) possibilidade de aplicação de medida cautelares diversas da prisão. Requer, por fim, a revogação do decreto preventivo, com a expedição do respectivo alvará de soltura e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que em 14 de dezembro de 2023, foram cumpridos os mandados de busca e apreensão exarados nos autos PJe 0804956- 70.2023.8.14.0061 nas residências dos irmãos Filipe Gonçalves Soares e Flávio Gonçalves Soares. Filipe foi encontrado na casa da avó e Flávio na casa da mãe, locais que, conforme os relatórios que fundamentaram o início do inquérito policial e a busca e apreensão, eram usados para o comércio e guarda de substâncias entorpecentes

Foram encontradas informações obtidas do aparelho celular apreendido na casa dos acusados supracitados, que continham indicativas da prática de traficância do ora paciente
RUAN DO NASCIMENTO TAVARES
, que forneceu drogas aos “gêmeos” em troca de um celular e se associava frequentemente com outros indivíduos para a prática delituosa, envolvendo, inclusive, facções criminosas. No celular apreendido foram encontradas diversas imagens de substâncias entorpecentes, principalmente “ÓXI”, incluindo grandes quantidades de drogas pesadas e conversas que sugerem o comércio.

O coacto se encontra preso desde 26/07/2024.

Eis o resumo dos fatos.

Aduz o impetrante que o decreto prisional carece de fundamentação, não preenchendo os requisitos dispostos na Lei Processual Penal. Não assiste razão ao impetrante, visto que a decretação da custódia obedeceu aos requisitos e fundamentos legais, visto que, a autoridade coatora se baseou em elementos concretos, não se tratando de decisão genérica e abstrata, como sustenta a defesa. A decisão fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade demonstrada do paciente, sua participação em uma organização criminosa e na prática do crime de forma organizada, envolvendo várias drogas pesadas, envolvendo, inclusive, organização criminosa e outros 18 (dezoito) indiciados.

Cumpre transcrever a parte que interessa da decisão,
in verbis
:

“De igual modo, a materialidade delitiva está demonstrada pelos autos 0806259-22.2023.8.14.0061, resultantes da investigação que levou à prisão em flagrante de Filipe na posse de entorpecentes.

Analisando o contexto das conversas obtidas, é possível inferir que a principal droga traficada pelo Comando Vermelho em Tucuruí é o "ÓXI", um subproduto da pasta base de cocaína, similar ao "CRACK", mas produzido com insumos muito mais prejudiciais ao organismo, o que torna sua produção mais barata.

No celular apreendido nos autos, foram encontradas diversas imagens de substâncias entorpecentes, principalmente "ÓXI", incluindo grandes quantidades de drogas pesadas e conversas que sugerem o comércio dessas substâncias. Portanto, é inegável que as evidências se referem a substâncias ilícitas, comprovando a materialidade do crime.

A prática contumaz do grupo no tráfico de drogas também comprova a materialidade, uma vez que vários dos representados foram presos ou conduzidos com drogas em outras ocasiões.

Quanto ao periculum libertatis, entendo que tal requisito resta, de igual modo, presente e expressa se na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

(...) demonstra periculosidade ao se unir a facção, os de DANILO DE SOUZA MACEDO e RUAN DO NASCIMENTO TAVARES, que demonstraram ser traficantes de drogas e possuírem autorização do Comando Vermelho para continuidade do tráfico, resta claro que a liberdade de todos não é favorável a garantia da ordem pública.

A manutenção da liberdade dos investigados representa uma ameaça à ordem pública, dado o papel central e contínuo que desempenham na organização criminosa Comando Vermelho. Os elementos apresentados nos autos evidenciam que a soltura dos investigados resultaria em risco concreto de reiteração criminosa, bem como em perturbação à paz social e à segurança pública.

(...)

Neste viés, é evidente que todos os representados são criminosos habituais, completamente imersos no universo do crime. Dessa forma, medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes para garantir sua presença nos procedimentos judiciais”.

A decisão demonstra que a prisão preventiva se encontra minimamente fundamentada e se justifica com base em dados concretos e específicos, extraídos do procedimento investigativo, e não em conjecturas vagas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prisão preventiva é medida excepcional, mas cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, o que se verifica no caso em tela.

No caso em análise, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade do crime, da participação do paciente em associação criminosa e do risco de reiteração delitiva.

Ademais, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do delito, principalmente pelas provas e documentos juntados aos autos, que fundamentam a medida cautelar imposta pela autoridade coatora, elementos esses que dão ensejo ao
fummus comissi delicti e periculum in libertatis
, previstos no art.312 do CPP, deixando claro que há necessidade da prisão preventiva ante o perigo concreto do crime;
modus operandi,
sendo ação criminosa organizada, havendo premeditação e divisão de funções.

Dessa forma, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser reparado por esta corte, pois o decreto preventivo se encontra minimamente fundamentado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 19/12/2024